Tribunal: TJES
Processo: 5018556-27.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018556-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO LACERDA DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PADRÃO DE ÁGUA. DOCUMENTO JUNTADO PELO AUTOR QUE CONFIRMA A SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO A SUPOSTA FALSIDADE DA ASSINATURA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Edivaldo Lacerda dos Santos em face de Companhia Espírito Santense de Saneamento Cesan, por meio da qual sustenta ter sido surpreendido com a realização do serviço de deslocamento do seu padrão de água pela recorrida, que não teria solicitado,tampouco teria sido comunicado previamente, sendo, ainda, cobrado pela sua execução, o que reputa indevido. Afirma que as cobranças relativas ao seu consumo aumentaram após a realização do serviço, não estando condizentes com sua média habitual. Diante disso, postula a restituição do valor pago pelo serviço não solicitado, o restabelecimento do padrão para o local anterior e uma análise técnica para verificação de possíveis irregularidades.

Em sede de

sentença (ID 12173313
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“No caso, a despeito da alegação autoral de que não solicitou o deslocamento do padrão de água da sua unidade, ele mesmo apresenta o termo de requerimento do serviço, datado de 27/02/2023, devidamente assinado (id. 34416253, pág. 11), sem oferecer qualquer impugnação específica.

Além disso, no referido documento, consta o valor de contraprestação pelo serviço efetivamente realizado pela ré em benefício do autor, cuja cobrança se revela legítima, consoante o disposto no art. 90, §1º, da Resolução ARSI nº. 008/2010, in verbis:

Art. 90 O prestador de serviços, desde que requerido, poderá cobrar dos usuários os seguintes serviços:

§ 1º O prestador poderá executar outros serviços relacionados à prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário e que o usuário, por sua livre escolha, opte por contratar a concessionária para a realização dos mesmos.

Ademais, após minuciosa análise do histórico de consumo da unidade, por meio das faturas juntadas no id. 34415401 e documento de id. 38685749 (pág. 03), não identifico qualquer alteração do consumo médio da unidade a indicar possível erro de leitura ou no equipamento de medição.

Com efeito, a média de consumo permanece estável, havendo normal variação entre um mês e outro, o que não autoriza concluir pela ilicitude dos faturamentos. Pelo contrário, evidencia-se que as cobranças correspondem ao consumo real e efetivo da unidade.

Portanto, não havendo qualquer falha na prestação de serviço da ré, impõe-se à rejeição dos pedidos autorais.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 12173322
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda, sob o argumento de que não reconhece sua assinatura no documento de ID 34416253, o que comprovaria não ter tido ciência do serviço prestado pela recorrida, e que a cobrança realizada foi indevida.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigos 6º do CDC.

No caso em tela, coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo,
que julgou improcedente os pedidos autorais por não verificar falha na prestação de serviço prestado pela recorrida, notadamente porque a assinatura impugnada nas razões do recurso inominado consta em documento juntado pelo próprio recorrente (id. 34416253, pág. 11) quando do protocolo da petição inicial, não tendo oferecido qualquer impugnação específica em momento oportuno.

Ademais, assim como registrado em sentença, não identifico qualquer alteração do consumo médio da unidade a indicar possível erro de leitura ou no equipamento de medição.

Em relação ao valor da contraprestação pelo serviço prestado, além de constar o montante no documento devidamente assinado pelo recorrente, se revela cobrança legítima, nos termos do art. 90, §1º, da Resolução ARSI nº. 008/2010.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)